Tribunal: TCU
Processo: 025.196/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9143/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.196/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Prusch Almeida (XXX.008.370-XX); Aline Queli Fialho (XXX.641.250-XX); Andrea Bonfim dos Santos (XXX.392.750-XX); Andressa Cristina Ribeiro (XXX.525.580-XX); Andressa D Avila Sasso (XXX.696.840-XX); Andressa Espindola Muller (XXX.752.170-XX); Claudia Mesquita de Carvalho (XXX.932.170-XX); Gabriele Carra Forte (XXX.852.200-XX); Giordani da Silva Ramos (XXX.324.360-XX); Grasiela Hoffmann Carlos (XXX.546.870-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.